Tribunal: TJES
Processo: 5002430-38.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002430-38.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO PAGO). TRANSFERÊNCIA IMEDIATA VIA PIX PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RELATÓRIOS INTERNOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA ATESTAR REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HÁBITO DE TRANSFERÊNCIAS AO BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS. COBRANÇAS VEXATÓRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente os pedidos de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a empréstimo fraudulento contratado em plataforma digital e subsequente transferência via PIX para terceiro desconhecido.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve falha na prestação do serviço da instituição de pagamento ao permitir contratação não reconhecida pelo consumidor, bem como a existência de responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14 do CDC).
04. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autorização do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ.
05. Os documentos apresentados pela Recorrida (relatórios internos) não comprovam a manifestação de vontade do consumidor, revelando-se insuficientes para afastar a alegação de fraude.
06. Não há prova de habitualidade de transações com o beneficiário do PIX, premissa equivocadamente utilizada na sentença de origem.
07. Configurada a falha na segurança do sistema, trata-se de fortuito interno, risco inerente à atividade, não excludente da responsabilidade (art. 14, § 3º, II, CDC).
08. Reconhecida a fraude, o débito é inexistente, impondo-se a restituição em dobro de valores eventualmente descontados, por ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC).
09. As inúmeras cobranças realizadas por empresas terceirizadas, inclusive em horários noturnos e com ameaças de negativação, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e provido
para declarar a inexistência do débito relativo ao empréstimo fraudulento, determinar o cancelamento do contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.
11.
Tese de julgamento
: “Caracterizada a falha na segurança da instituição de pagamento que permite contratação fraudulenta de empréstimo e subsequente transferência via PIX, é inexistente o débito gerado, sendo devida a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados e a indenização por danos morais quando comprovadas cobranças abusivas ou vexatórias.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 297/STJ; arts. 42, 46 e 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 14, § 3º, II, do CDC; Lei nº 14.905/2024 (juros SELIC).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002430-38.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO

RECORRIDA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO PAGO). TRANSFERÊNCIA IMEDIATA VIA PIX PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RELATÓRIOS INTERNOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA ATESTAR REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HÁBITO DE TRANSFERÊNCIAS AO BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS. COBRANÇAS VEXATÓRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente os pedidos de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa a empréstimo fraudulento contratado em plataforma digital e subsequente transferência via PIX para terceiro desconhecido.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se houve falha na prestação do serviço da instituição de pagamento ao permitir contratação não reconhecida pelo consumidor, bem como a existência de responsabilidade pelos danos materiais e morais decorrentes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação entre as partes é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14 do CDC).
04. Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a autorização do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ.
05. Os documentos apresentados pela Recorrida (relatórios internos) não comprovam a manifestação de vontade do consumidor, revelando-se insuficientes para afastar a alegação de fraude.
06. Não há prova de habitualidade de transações com o beneficiário do PIX, premissa equivocadamente utilizada na sentença de origem.
07. Configurada a falha na segurança do sistema, trata-se de fortuito interno, risco inerente à atividade, não excludente da responsabilidade (art. 14, § 3º, II, CDC).
08. Reconhecida a fraude, o débito é inexistente, impondo-se a restituição em dobro de valores eventualmente descontados, por ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, CDC).
09. As inúmeras cobranças realizadas por empresas terceirizadas, inclusive em horários noturnos e com ameaças de negativação, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e provido
para declarar a inexistência do débito relativo ao empréstimo fraudulento, determinar o cancelamento do contrato, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.
11.
Tese de julgamento
: “Caracterizada a falha na segurança da instituição de pagamento que permite contratação fraudulenta de empréstimo e subsequente transferência via PIX, é inexistente o débito gerado, sendo devida a restituição em dobro dos valores eventualmente descontados e a indenização por danos morais quando comprovadas cobranças abusivas ou vexatórias.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; Súmula 297/STJ; arts. 42, 46 e 55 da Lei nº 9.099/1995; art. 14, § 3º, II, do CDC; Lei nº 14.905/2024 (juros SELIC).

RELATÓRIO

O Recorrente ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de um débito derivado de empréstimo de R$ 1.900,00, supostamente contratado em sua conta da plataforma Recorrida, cujo valor foi transferido imediatamente via PIX para terceiro desconhecido, que não foi autorizado ou reconhecido pelo consumidor. Em decorrência dessa fraude e do lançamento do débito, o Recorrente passou a receber inúmeras cobranças telefônicas e por e-mail da Recorrida e de empresas parceiras, como o "Grupo AVAL" e a "DNR", inclusive com horários noturnos e ameaças de negativação.

O autor teve seus pedidos julgados improcedentes, sob o fundamento de que a instituição financeira teria se desincumbido do ônus de provar a regularidade da contratação eletrônica e por suposta alegação de vínculo prévio com o fraudador.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, impugnando os fundamentos da sentença, notadamente a premissa fática da habitualidade de pagamentos ao beneficiário do PIX. O Recorrente reiterou a falha na segurança do sistema da Recorrida e a ocorrência do dano material (cobranças indevidas) e moral (abalo e recebimento de cobranças vexatórias), pleiteando a reforma integral do julgado.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação do serviço da instituição de pagamento (Mercado Pago) ao permitir a contratação de empréstimo e posterior transferência via PIX não reconhecida pelo consumidor, e se está configurado o dever de indenizar pelos danos materiais (repetição de indébito) e morais decorrentes.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabia à Recorrida comprovar a regularidade da contratação de empréstimo e a autorização expressa do Recorrente para a subsequente transferência via Pix, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, observo que a defesa da Recorrida baseia-se na tese de que a transação foi realizada mediante "inserção de login e senha" e que houve "culpa exclusiva" do consumidor, sugerindo desídia na guarda de dados.

Ocorre que a simples menção à utilização de credenciais de acesso não basta para comprovar a legitimidade da operação frente à alegação de fraude, sobretudo em um contexto de fraudes digitais cada vez mais sofisticadas, que incluem a obtenção de senhas por meio de
phishing
, captura de dados e uso de dados biométricos falsificados.

A Recorrida juntou aos autos documentos denominados
"Fraud Prevention Mercado Livre"
, os quais são relatórios internos e unilaterais que atestam apenas o fluxo da transação em seu sistema, sem demonstrar a origem da invasão ou a diligência na prevenção do ato. Esses documentos, embora extensos, falham em trazer a prova cabal da manifestação de vontade do consumidor em contratar o empréstimo e realizar a transferência para um terceiro desconhecido.

A prova de que a transação foi feita com a "assinatura eletrônica" é insuficiente para afastar a fraude, pois tal assinatura, se baseada apenas no acesso à conta (login e senha), é exatamente o ponto fraco explorado pelos criminosos. Exigir o empréstimo de forma fraudulenta e dar seguimento à transferência dos valores em PIX, que se materializa como uma "sequência lógica de eventos subsequentes" altamente provável após o acesso indevido é, precisamente, o
modus operandi
do fortuito interno que as instituições são obrigadas a suportar.

Ademais, a sentença utilizou como fundamento um fato não comprovado nos autos, qual seja, a alegação de que a transferência via PIX teria sido feita para uma pessoa com quem o Recorrente "habitualmente realizava pagamentos".

O Recorrente, em seu recurso, contestou veementemente essa premissa. De fato, a análise dos documentos demonstra que o beneficiário do PIX era GERMANO FERREIRA XAVIER (Id 15493283), e não há qualquer elemento que indique que o Recorrente mantinha relação de habitualidade ou qualquer relação anterior com este beneficiário ou sua conta no Sicredi. O acréscimo de fato novo pelo Juízo
a quo
, não suscitado pelas partes e não comprovado, configura cerceamento de defesa e fragiliza a fundamentação da sentença.

Portanto, a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, falhando em demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrente, ou seja, a prova da licitude da contratação em face da inversão do ônus da prova e da natureza da falha.

O Mercado Pago, como plataforma que oferece o serviço de empréstimo (Mercado Crédito) e o meio de pagamento instantâneo (PIX), tem o dever legal e contratual de garantir a segurança não apenas de seus sistemas, mas também a autenticidade e a validade de cada transação que envolve a disponibilização de crédito e a mobilização de dinheiro. Quando o sistema falha em identificar uma operação de empréstimo atípica e sua imediata transferência para um terceiro, o que é um claro indicador de fraude, a falha na segurança se consuma de maneira grave.

A circunstância de que para a contratação do empréstimo e do PIX foi necessário o acesso à conta do Recorrente constitui a consumação do risco que a Recorrida deveria ter mitigado. A falha da segurança ocorre no momento em que os mecanismos preventivos da Recorrida (como o reforço de autenticação ou a análise de perfil transacional) foram burlados pelo fraudador.

Conclui-se, assim, que o evento danoso decorreu de falhas nos mecanismos de segurança e de monitoramento da Recorrida, enquadrando-se na falha do serviço, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. A responsabilidade da Recorrida é patente e o débito é manifestamente inexistente, merecendo acolhimento o pleito do Recorrente para a reforma da sentença.

Tendo sido reconhecida a fraude e a consequente falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, impõe-se a declaração de inexistência do débito de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), bem como o cancelamento do contrato de empréstimo nº 743614543 a ele vinculado.

O Recorrente pleiteou a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Recorrente, houve descontos indevidos em sua conta bancária (Ids 15493274 e 15493282).

Constatada a manifesta falha na segurança que culminou com a contratação de um empréstimo fraudulento, a cobrança subsequente desse débito torna-se indevida.

A insistência na cobrança, mesmo após o Recorrente ter notificado a fraude administrativamente (Id 15493278) e judicialmente, demonstra a ausência de boa-fé objetiva e refuta a existência de "engano justificável".

Portanto, cabível a restituição em dobro do valor eventualmente descontado do Recorrente a título de parcelas do empréstimo, ou de quaisquer encargos decorrentes, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por fim, observo que o Recorrente pleiteia indenização por danos morais em razão do abalo psicológico, do transtorno causado pela fraude e das cobranças vexatórias.

Tendo em vista que, no caso em apreço: houve a contratação fraudulenta de um empréstimo sem a anuência do consumidor; a Recorrida, mesmo após as comunicações de fraude (Reclame Aqui, Ouvidoria, E-mails - Ids 15493278 a 15493281), manteve-se inerte, recusando-se a cancelar a dívida; o Recorrente foi submetido a um ciclo de cobranças ostensivas, que incluíram ligações incessantes (10 a 15 ligações diárias, inclusive em horários noturnos, de acordo com a inicial – Id 15493274) por terceirizadas (Grupo AVAL, DNR) e e-mails com ameaças de negativação e protesto (Id 15493603); e o Recorrente precisou acionar o Poder Judiciário para obter o cessamento das cobranças e a abstenção de negativação (tutela de urgência concedida em Id 15493608), os danos morais restaram caracterizados, pois ultrapassaram o mero dissabor.

Reconhecida a ocorrência do dano moral, a tarefa subsequente consiste na fixação do
quantum
indenizatório, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o fim de compensar o sofrimento da vítima (caráter satisfativo) e punir o ofensor como forma de desestímulo a condutas semelhantes (caráter pedagógico e punitivo), considerando a capacidade econômica das partes e a extensão da lesão.

Considerando a gravidade da falha (fraude), a resistência administrativa, a necessidade de intervenção judicial liminar e a natureza das cobranças vexatórias, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que se mostra razoável, proporcional e adequada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para:

DECLARAR
a inexistência do débito referente ao empréstimo nº 743614543 no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e determinar o cancelamento do referido contrato;

CONDENAR
o Recorrido a ressarcir em dobro o valor eventualmente descontado do Recorrente a título de parcelas do empréstimo, ou de quaisquer encargos decorrentes do contrato anulado, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)